Tribunal: TJMT
Processo: 0014383-18.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014383-18.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 10.651.870/0001-84 (APELANTE), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 10.651.870/0001-84 (APELADO), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL (APELANTE), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DA GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME E DESPROVEU O RECURSO DE COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SEGURO -

ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - EMPRESA QUE PARTICIPA DA CADEIA DE CONSUMO COMO FACILITADORA DA CONTRATAÇÃO – LEGITIMIDADE CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DAS PENAS DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MÁ-FÉ NÃO AFERIDA - VIABILIDADE DE CONDENAÇÃO AO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA (PAGAMENTO DE CUSTAS E VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA FIXADA EM 20% VINTE POR CENTO DO VALOR DA CAUSA) – APLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 2o DO CPC – PROVIMENTO DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR GRAN EXPRESS
TRANSPORTES E TURISMO LTDA – DESPROVIMENTO DO APELO INTERPOSTO POR COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL.

Tendo a empresa participado na contratação do seguro, resta caracterizada a sua legitimidade passiva para responder
por eventuais danos causados.

Precedente: “(...)1. Deve ser reconhecida a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo da presente demanda. Os contratos de seguro são comercializados pela ré que recebe o pagamento dos prêmios. A Companhia de Seguros Aliança do Brasil e o Banco do Brasil fazem parte do mesmo grande conglomerado econômico e se apresentam aos olhos do consumidor como unidade. Aplicação da Teoria da Aparência. Preliminar de legitimidade passiva da instituição financeira que vai, por conseguinte, acolhida. (...)” (Apelação Cível No 70074642356, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em 28/03/2018)”.

Não deve ser aplicada a pena de litigância de má-fé quando esta não se mostra efetivamente demonstrada.

Deve ser mantida a fixação dos honorários advocatícios, quando ela retrata o disposto no artigo 85, § 2o do CPC, notadamente no que diz respeito ao zelo adotado pelo advogado na condução do processo, bem como no tempo de trâmite da causa e no número considerável de intervenções em juízo, por meio de petições, desde a inicial, até a prolação da sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelações Cíveis interpostos por
GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TURISMO LTDA – ME e por COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
, contra

sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos e Tutela Provisória de Urgência (Numeração Única: 14383-18.2016.8.11.0041 -

Código n. 1109273), movida pela Autora/Apelante
GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TURISMO LTDA.,

em desfavor de
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL e BANCO DO BRASIL S/A,

JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO
.
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido de ressarcimento por danos morais, em razão da ausência de configuração dos danos. E, em relação ao Banco do Brasil S/A,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos dos autos, por não estar configurada a sua responsabilidade em relação ao seguro prestamista, objeto da ação. No que diz respeito ao ônus de sucumbência, a sentença
CONDENOU
o requerente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do banco requerido, com fixação de 10% (dez por cento) do valor da causa;
CONDENOU
a seguradora requerida ao pagamento das custas processuais, com pagamento ao final e
CONDENOU
a seguradora requerida em honorários advocatícios em favor do patrono da empresa autora, em patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

A Apelante, GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TURISMO LTDA, aduz que “(...) O CASO DOS AUTOS refere-se à ação de obrigação de fazer c/c perdas e danos, em razão da Recorrente ter realizado junto à segunda recorrida (Banco do Brasil), contratos de financiamentos denominados de BB GIRO EMPRESA FLEX (...) (ID. Num. 23160002 – pág. 2), ficando demonstrada a operação financeira (contratos de seguros prestamistas), de forma casada.

Esclarece que “(...) o interesse legítimo da recorrente, quanto ao risco segurado, nasceu quando do óbito do Sr. MUCIO JOSE FERREIRA, sócio da empresa Recorrente, conforme cópia do contrato social e alterações carreadas aos autos, ocorrido em data de 01/09/2015 (Atestado de óbito junto aos autos), ou seja, ocorreu o evento futuro e incerto denominado de sinistro, surgindo, portanto, o direito da RECORRENTE em ter o saldo devedor total dos contratos de financiamentos citados, devidamente quitados a partir do óbito do sócio citado através dos contratos de seguros prestamistas citados”. (ID. Num. 23160002 – pág. 3)

Aponta que em razão do sinistro, foi realizada a comunicação do mesmo, gerando avisos e, tratando-se de risco coberto, vez que se trata de legítimo interesse da empresa segurada, foi devidamente condenada a primeira recorrida à quitação dos saldos devedores de cada contrato de financiamento no total de R$ 113.705,65 (cento e três mil e setecentos e cinco reais e sessenta e cinco centavos); todavia excluiu da condenação o segundo recorrido, Banco do Brasil, por entender que se trata de parte ilegítima.

Argumenta que a instituição financeira possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda em que contendem seguradora integrante do mesmo grupo econômico e o segurado.

Afirma que os juízes de primeira instância devem se ater aos precedentes do Tribunal ao qual pertencem, à luz do artigo 927, V, do CPC.

Requer o conhecimento e provimento para reformar a sentença recorrida e manter o recorrido Banco do Brasil S/A, no polo passivo da demanda, invertendo-se o ônus de sucumbência, todavia, majorando-o para 20% (vinte por cento) sobre o valor dos contratos quitados.

Por sua vez, a recorrente COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL S/A., defende a reforma da sentença no que se refere à condenação ao pagamento de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, alegando que não houve procedência integral dos pedidos iniciais em relação à Seguradora, ressaltando-se, ainda, que a Apelante sequer sucumbiu quanto ao pedido formulado na exordial, pois quitou o saldo devedor dos contratos de financiamento e os pedidos de danos morais foram julgados improcedentes.

Argumenta que o artigo 85, § 2o do CPC foi aplicado erroneamente, uma vez que a sentença consignou a parcial procedência do pedido somente em relação a parte dos pedidos dos autos, especificamente no que se refere aos honorários e custas processuais.

Defende que, não tendo a seguradora Apelante sucumbido totalmente, não há razão para sua condenação ao pagamento de 20% do valor da causa em honorários advocatícios, além das custas processuais.

Requer o afastamento da condenação às verbas sucumbenciais, eis que a Apelante quitou integralmente os contratos existente junto ao Banco do Brasil. Alternativamente, pede que a sucumbência seja fixada de maneira proporcional à parte vencida.

As contrarrazões foram ofertadas, cada qual pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação adverso. (ID. Num. 23162474 e 23162475)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos e Tutela Provisória de Urgência (Numeração Única: 14383-18.2016.8.11.0041 -

Código n. 1109273), movida pela Autora/Apelante
GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TURISMO LTDA.,
em desfavor de
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL e BANCO DO BRASIL S/A,

JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO;

JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido de ressarcimento por danos morais, em razão da ausência de configuração dos danos. E, em relação ao Banco do Brasil S/A e
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos dos autos, por não estar configurada a sua responsabilidade em relação ao seguro prestamista, objeto da ação. No que diz respeito ao ônus de sucumbência, a sentença
CONDENOU
o requerente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do banco requerido, com fixação de 10% (dez por cento) do valor da causa;
CONDENOU
a seguradora requerida ao pagamento das custas processuais, com pagamento ao final e
CONDENOU
a seguradora requerida em honorários advocatícios em favor do patrono da empresa autora, em patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

RECURSO INTERPOSTO POR GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

O interesse recursal manifestado é no sentido de se reconhecer que a instituição financeira possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda em que contendem seguradora integrante do mesmo grupo econômico e o segurado.

Afirma que os juízes de primeira instância devem se ater aos precedentes do Tribunal ao qual pertencem, à luz do artigo 927, V, do CPC, acerca da matéria.

Houve emenda das razões de apelação, ocasião em que se pleiteou a condenação das Recorrida por litigância de má-fé, em 10% sobre o valor da causa.

Pois bem.

Após a devida análise, tenho que o apelo comporta provimento.

A situação dos autos decorre de contratos de seguro, de forma que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme se depreende do art. 2o e do art. 3o, parágrafo 2o do CDC.

Nesse contexto, muito embora o Banco/Recorrido não seja uma seguradora atuou como facilitador para a contratação do seguro, eis que atua investido de poderes de representação perante à seguradora.

Com efeito, ainda que se alegue a ilegitimidade passiva da instituição bancária, é fato que ela viabilizou a celebração do negócio jurídico.

Assim, resta evidente que ela atua na cadeia de consumo, razão pela qual é possível sua responsabilização por eventuais danos causados.

A esse respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. ACOLHIDA A PRELIMINAR RECURSAL DE LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO ESTIPULANTE. AFASTADAS AS PREFACIAIS CONTRARRECURSAIS DE ILEGITIMIDADE ATIVA E DE PRESCRIÇÃO. NEGATIVA DA COBERTURA SECURITÁRIA COM BASE NA INADIMPLÊNCIA DE PRÊMIOS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CANCELAMENTO DO CONTRATO. NULIDADE DA CLÁUSULA QUE PREVÊ O CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DO CONTRATO SECURITÁRIO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. DESCONTO DOS PRÊMIOS INADIMPLIDOS. 1. Deve ser reconhecida a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo da presente demanda. Os contratos de seguro são comercializados pela ré que recebe o pagamento dos prêmios. A Companhia de Seguros Aliança do Brasil e o Banco do Brasil fazem parte do mesmo grande conglomerado econômico e se apresentam aos olhos do consumidor como unidade. Aplicação da Teoria da Aparência. Preliminar de legitimidade passiva da instituição financeira que vai, por conseguinte, acolhida. (...)” (Apelação Cível No 70074642356, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em 28/03/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA RECORRENTE – TESE REFUTADA – BANCO PERTENCENTE AO MESMO GRUPO ECONÔMICO – TEORIA DA APARÊNCIA – MULTA COMINATÓRIA – DISCUSSÃO DO VALOR FIXADO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – OBRIGAÇÃO AINDA NÃO DESCUMPRIDA – PREJUÍZO EM TESE – AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA JURÍDICA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ‘Detém legitimidade passiva para responder à ação de cobrança proposta pelos beneficiários do segurado, o banco líder do grupo econômico a que pertence a companhia seguradora, já que se utilizou de sua logomarca, do seu prestígio e de suas instalações, além de seus próprios empregados, para a celebração do contrato de seguro. Precedentes. (...)”(AI 134060/2016, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 31/01/2017)

Destarte a responsabilidade é solidária entre todos os partícipes do clico de produção, distribuição e comercialização de produtos ou prestação de serviços, e como a recorrente participou da comercialização do serviço torna-se responsável por eventuais danos causados.

Todavia, deixou de condenar as recorridas às penas de litigância de má-fé visto que as pendências ainda existentes nas planilhas simplesmente devem ser desconsideradas, vez que não há a menor condição de sua procedibilidade, eis que os próprios recorridos declararam a quitação, após a judicialização, como já mencionado.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TURISMO LTDA – ME, para manter o BANCO DO BRASIL,
no passivo,

invertendo-se o ônus de sucumbência da sentença e, ainda, majorando-o para 20% (vinte por cento) do valor da causa, à luz do artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

RECURSO INTERPOSTO POR COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL S/A.

Em síntese, a recorrente defende a reforma da sentença no que se refere à condenação ao pagamento de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, alegando que não houve procedência integral dos pedidos iniciais em relação à Seguradora, ressaltando-se, ainda, que a Apelante sequer sucumbiu quanto ao pedido formulado na exordial, pois quitou o saldo devedor dos contratos de financiamento e os pedidos de danos morais foram julgados improcedentes.

Argumenta que o artigo 85, § 2o do CPC foi aplicado erroneamente, uma vez que a sentença consignou a parcial procedência do pedido somente em relação a parte dos pedidos dos autos, especificamente no que se refere aos honorários e custas processuais.

Defende que, não tendo a seguradora Apelante sucumbido totalmente, não há razão para sua condenação ao pagamento de 20% do valor da causa em honorários advocatícios, além das custas processuais.

Requer o afastamento da condenação às verbas sucumbenciais, eis que a Apelante quitou integralmente os contratos existente junto ao Banco do Brasil. Alternativamente, pede que a sucumbência seja fixada de maneira proporcional à parte vencida.

Pois bem.

Após a devida análise do feito, tenho que o recurso não merece provimento; primeiro, porque houve a necessidade de judicialização da questão, eis que, na via administrativa, não houve a quitação do saldo devedor dos contratos de financiamento, configurando-se, portanto, o litígio, e, por consequência, a pretensão resistida, que dá ensejo à condenação por sucumbência.

No que diz respeito à condenação aos honorários advocatícios, ainda que não tenha sido condenada a vencida/recorrente ao pagamento dos danos morais, tenho que a fixação da verba honorária no patamar de 20% (vinte por cento) atendeu aos ditames do artigo 85, § 2o, notadamente em razão do trabalho realizado (grau de zelo), do tempo de tramitação da demanda, do número considerável de intervenções do advogado da parte Autora (petições e impugnação à contestação).

Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por Companhia de Seguros Aliança do Brasil S/A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020